Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701642-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO CESAR DO NASCIMENTO SALGUEIRO, BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA SALGUEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 260780773 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por PAULO CESAR DO NASCIMENTO SALGUEIRO, que não conheceu de pedido de reconsideração formulado. Afirma, em suma, que há necessidade de melhor externalização das questões de fato relacionadas ao direito possessório do bem imóvel; que o artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos novos; que a cadeia possessória completa foi apresentada posteriormente; que houve prova da posse. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem imóvel. Custas recolhidas (ID 80285821). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Na hipótese, a parte agravante defende, em síntese, a possibilidade de nova análise da inexistência de fraude à execução. Ocorre que a questão foi tratada anteriormente, em recurso de apelação interposto pelos próprios agravantes, estando claramente alcançada pela preclusão. A Terceira Turma Cível, no julgamento do AI 0723066-25.2025.8.07.0000, decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de imóvel do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se a alienação do imóvel realizada em 2022 configura fraude à execução e se há elementos que afastem a má-fé do adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 792, IV, do CPC considera fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo da transação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 4. No caso em exame, a escritura pública de cessão de direitos foi lavrada quando já tramitava ação executiva contra os alienantes, com fase coercitiva deflagrada. 5. A alegação de desconhecimento da cláusula de indisponibilidade não afasta a presunção de má-fé, diante da expressa menção na escritura pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: “1. A alienação de bem imóvel após a citação válida em ação capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. 2. O adquirente de imóvel não registrado tem o ônus de demonstrar que agiu com cautela na aquisição, não se eximindo das evidências de má-fé com a mera alegação de desconhecimento da cláusula de indisponibilidade constante do contrato.” ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV, e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375. (Acórdão 2042512, 0723066-25.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Ou seja, deliberação colegiada anterior da Turma reconheceu a fraude à execução. Assim, a questão está alcançada pela preclusão, não admitindo nova discussão no primeiro grau de jurisdição. A incompletude de documentos no momento processual adequado para apreciação não é argumento suficiente para revigorar a discussão sobre a matéria. Cabe ressaltar, por fim, que a concessão de prazo à parte contrária para manifestação sobre determinado pedido não impede o reconhecimento posterior da preclusão. O despacho de mero expediente (ID 256949291) que facultou a manifestação dos exequentes sobre a petição apresentada pelo executado não representa qualquer obstáculo à verificação da preclusão, sobretudo quando a alegação da preclusão ocorre na própria manifestação posterior dos exequentes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora